Tribunal: STF
Processo: HC 84037
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-13
Data de publicação: 2004-04-13

Ementa:
DIREITO PENAL. CRIME DE TORTURA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
 CRIME DE MAUS TRATOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA
 DE DIREITOS. SURSIS.
1.      Inadmissível a pretensão de reexame do
conjunto probatório, visando à  desclassificação do crime de tortura
 para o de maus tratos, na via de habeas corpus. A substituição da
pena privativa pela restritiva de direitos não tem lugar quando o
crime é praticado com violência (CP, art. 44, I). A pena superior a
dois anos de reclusão afasta a possibilidade da suspensão
condicional da pena.
2.      HC conhecido parcialmente e  indeferido.